Tribunal: TJMT
Processo: 1042089-67.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042089-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ação Civil Pública ]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), JOAO MADUREIRA DOS SANTOS - CPF: 110.226.631-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANTONIO GONCALO PEDROSO MANINHO DE BARROS - CPF: 487.163.401-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 551.621.501-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO FRANCISCO CURVO - CPF: 346.313.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES CAETANO ROSA - CPF: 483.282.601-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIL MOREIRA DA COSTA - CPF: 142.692.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SAAD - CPF: 616.323.171-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. RELATORA DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL HOMOLOGADO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA PREVISTA EM ACORDO COM NATUREZA DE CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DIRETA MEDIANTE CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença fundado em Acordo de Não Persecução Cível homologado nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, rejeitou impugnação apresentada pelo executado, mantendo a execução de valores decorrentes do descumprimento integral do acordo, incluindo multa correspondente a até 24 vezes a remuneração percebida pelo agente público à época dos fatos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se são nulas as intimações realizadas em nome de advogado que acompanhou a celebração do acordo, mas cuja habilitação formal na fase executiva foi questionada; (ii) estabelecer se a tramitação do processo sob segredo de justiça configurou cerceamento de defesa; e (iii) determinar se a cláusula que prevê multa civil de até 24 vezes a remuneração do agente torna o título executivo ilíquido ou caracteriza excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a alegação de nulidade das intimações, pois o advogado indicado acompanhou o agravante na celebração do acordo com procuração ad judicia et extra e praticou atos processuais posteriores, evidenciando ciência inequívoca dos atos processuais e regular representação.

4. O comparecimento espontâneo do executado aos autos e a apresentação de impugnação supre eventual irregularidade de intimação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, inexistindo demonstração de prejuízo concreto apto a justificar a nulidade processual.

5. A tramitação do feito sob segredo de justiça não configura cerceamento de defesa, pois decorre de cláusula expressa do acordo destinada à proteção da imagem e reputação do compromissário, tendo o executado obtido acesso aos autos e exercido plenamente o contraditório e a ampla defesa.

6. O Acordo de Não Persecução Cível constitui negócio jurídico processual destinado à solução consensual de controvérsia relacionada à improbidade administrativa, possuindo força de título executivo judicial após homologação.

7. A multa estipulada no acordo homologado possui natureza jurídica de cláusula penal contratual, e não de astreinte, por derivar da vontade das partes, submetendo-se ao regime do Código Civil.

8. A expressão “até 24 vezes” não retira a liquidez do título quando o descumprimento é integral, pois estabelece limite máximo previamente definido, sendo o valor determinável mediante simples cálculo aritmético a partir da remuneração do agente público.

9. Nos termos do art. 509, §2º, do CPC, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, admite-se o imediato cumprimento da sentença, dispensando-se fase prévia de liquidação.

10. Não se verifica hipótese de redução da cláusula penal prevista no art. 413 do Código Civil, pois não houve cumprimento parcial da obrigação nem demonstração de manifesta excessividade do valor diante da gravidade do inadimplemento do acordo firmado com o Poder Público.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A atuação de advogado que acompanhou a celebração de acordo homologado judicialmente, munido de procuração com poderes ad judicia et extra, e a posterior participação da parte no processo afastam a alegação de nulidade de intimações na fase de cumprimento de sentença quando não demonstrado prejuízo. 2. A tramitação de processo sob segredo de justiça fundada em cláusula contratual destinada à proteção da imagem do compromissário não configura cerceamento de defesa quando assegurado o acesso aos autos e o exercício do contraditório. 3. A multa prevista em acordo judicial homologado possui natureza de cláusula penal contratual e pode ser executada diretamente quando seu valor é determinável mediante simples cálculo aritmético, ainda que estipulada em múltiplos da remuneração do agente. 4. O descumprimento integral de acordo de não persecução cível legitima a execução da cláusula penal em seu patamar máximo quando previamente pactuada e homologada judicialmente.”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, §1º, 509, §2º, e 85, §§1º e 2º; CC, arts. 409 e 413.

Jurisprudência relevante citada:
: STJ, REsp nº 1.999.836/MG; TJMT, Agravo Regimental Cível nº 0000337-66.2008.8.11.0053, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2024, pub. 13.09.2024.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR”,
interposto por JOÃO MADUREIRA DOS SANTOS, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogerio Barros, que, nos autos da
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CIVIL REALIZADO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA N. 1007656-12.2017.8.11.0002 E DEVIDAMENTE HOMOLOGADO POR SENTENÇA)”
n.º 1005762-20.2025.8.11.0002, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos
(ID. 330980890)
:

“
Vistos.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
JOÃO MADUREIRA DOS SANTOS
em face da execução promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, referente ao descumprimento de Acordo de Não Persecução Cível (ANPC) homologado judicialmente nos autos da Ação Civil por Improbidade Administrativa nº 1007656-12.2017.8.11.0002.

O executado alega, em síntese: (i) nulidade das intimações, sob o argumento de que o advogado Dr. Jhonatan da Silva Gusmão não estava habilitado nos autos principais; (ii) cerceamento de defesa em razão da distribuição do feito em segredo de justiça; e (iii) excesso de execução, sustentando que não assumiu a obrigação de pagar multa civil de 24 vezes o valor de sua remuneração, conforme previsto na cláusula 9 do ANPC.

O Ministério Público apresentou réplica (ID 198368779), refutando todas as alegações do executado.

É o relatório. DECIDO.

A alegação de nulidade das intimações não merece prosperar.

Conforme se verifica dos autos, o advogado Dr. Jhonatan da Silva Gusmão acompanhou pessoalmente o executado na celebração do ANPC, portando procuração com poderes gerais e específicos, incluindo a cláusula ad judicia et extra (ID 184548613, p. 100), o que demonstra a regularidade da representação processual.

Ademais, o referido causídico praticou diversos atos processuais após a homologação do acordo, demonstrando inequívoca ciência dos atos judiciais praticados no processo. A falta de diligência da própria parte em formalizar sua habilitação nos autos não pode ser invocada em seu benefício para alegar nulidade.

Ressalte-se ainda que, conforme documentado nos autos (ID 184548621), o Ministério Público realizou diversas diligências para contatar o executado e seu patrono ao longo de aproximadamente dois anos, sem êxito no adimplemento do débito.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de nulidade das intimações.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa em razão da tramitação do feito em segredo de justiça, também não assiste razão ao executado.

A tramitação sob sigilo visa atender à proteção da intimidade, da imagem e da reputação da parte executada, em estrita observância à Cláusula 14 do ANPC, que expressamente dispõe: "O presente acordo não poderá ser usado para o fim de atingir a imagem ou a reputação do COMPROMISSÁRIO". (ID 184548591 - Pág. 148)

Ademais, o comparecimento espontâneo do executado e a apresentação de impugnação demonstram que teve acesso integral aos autos, exercendo regularmente sua defesa, não havendo comprovação de qualquer prejuízo concreto decorrente da tramitação sob sigilo.

REJEITO
, portanto, a alegação de cerceamento de defesa.

No mérito, o executado alega excesso de execução, sustentando que não assumiu a obrigação de pagar multa civil de 24 vezes o valor de sua remuneração, conforme previsto na cláusula 9 do ANPC.

A tese não merece acolhimento.

Da análise do acordo homologado judicialmente, verifica-se que a Cláusula 9 prevê expressamente que o descumprimento ensejará a execução do valor acordado, sem prejuízo das sanções.

O executado estava plenamente ciente das consequências do descumprimento, conforme expressa manifestação de concordância na Cláusula 13 do ANPC (ID 184548591 - Pág. 148).

Quanto à alegação de que a expressão "até 24 vezes" retiraria a liquidez do título, não assiste razão ao executado. Tal expressão não configura indeterminação, mas estabelece o teto máximo da sanção, sendo o valor perfeitamente determinável a partir do último salário percebido pelo executado como Vereador (R$ 10.021,17).

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 . OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 632 E 633 DO CPC/1973 . RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. MULTA CONVENCIONADA PELAS PARTES EM TRANSAÇÃO JUDICIAL . NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ASTREINTE. NATUREZA JURÍDICA DE CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO A QUALQUER TEMPO. DEVER DO JUIZ . ART. 413 DO CC/2002. NORMA COGENTE E DE ORDEM PÚBLICA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL . SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AUSÊNCIA. 1. Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de compensação por danos morais, ajuizada em 7/1/2010, na qual houve homologação judicial de transação formulada entre as partes, atualmente em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2021 e concluso ao gabinete em 24/3/2022 . 2. O propósito recursal é decidir (I) qual é a natureza jurídica da multa convencionada pelas partes em transação homologada judicialmente; e (II) se é possível reduzir o seu valor a qualquer tempo. 3. A astreinte não deriva de convenção entre as partes, mas sim de imposição pelo Juízo, independentemente da vontade daquelas, a fim de assegurar o cumprimento de uma determinada ordem judicial . 4. A transação, mesmo quando homologada judicialmente, é um contrato típico (arts. 840 e 842 do CC/2002) e a fixação de multa em contratos é expressamente regulamentada pelo Código Civil, que prevê a possibilidade de se estipular cláusula penal conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior, referindo-se à inexecução completa desta, à alguma cláusula especial ou à mora (art. 409) . 5. A multa prevista em transação homologada judicialmente tem natureza jurídica de multa contratual (cláusula penal) e não de astreinte, porquanto esta tem caráter processual e decorre de imposição pelo Judiciário e aquela configura instituto de direito material e tem origem na vontade das partes. 6. Nas hipóteses do art . 413 do CC/2002, o abrandamento do valor da cláusula penal é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor que lhe sejam aplicados os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato. Precedentes. 7. Assim, a despeito da formação de coisa julgada pela decisão que homologa a transação entabulada entre as partes, a cláusula penal nela prevista deve ser reduzida pelo juiz, mediante o princípio da equidade, se a obrigação tiver sido parcialmente cumprida ou se o valor for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio, por força do art . 413 do CC/2002, bem como em observância à origem eminentemente contratual da transação. 8. A conclusão de que a multa é manifestamente excessiva não decorre do simples fato de seu valor ser elevado, mas do cotejo entre o seu montante e as circunstâncias da hipótese concreta, de modo que a análise de eventual desproporcionalidade na cláusula penal fixada entre as partes tem caráter excepcional em sede de recurso especial, diante da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 9 . Hipótese em que (I) a recorrente sustenta a possibilidade de redução da multa exclusivamente sob o fundamento de que se trata de astreinte, incidindo, segundo alega, o art. 537, § 1º, do CPC/2015; (II) todavia, a multa foi pactuada pelas partes em transação homologada judicialmente, de modo que tem natureza jurídica de cláusula penal e não de astreinte, sendo suas hipóteses de redução aquelas previstas no CC/2002; (III) ademais, no particular, o mero fato de a multa ter ultrapassado R$ 85.000,00 não demonstra a sua excessividade, sobretudo considerando que o descumprimento da obrigação foi reconhecido por decisão transitada em julgado. 10 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp: 1999836 MG 2021/0379867-1, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)”

No caso em análise, as sanções previstas nas Cláusulas 8 e 9 do ANPC possuem natureza de cláusula penal, sendo plenamente exigíveis nos termos pactuados.

Ademais, não se verifica hipótese de aplicação do art. 413 do Código Civil para redução da cláusula penal, uma vez que: (a) não houve cumprimento parcial da obrigação, pois o executado não pagou sequer uma parcela; (b) o valor não é manifestamente excessivo, considerando a gravidade do descumprimento de acordo firmado com o Poder Público; e (c) as sanções possuem caráter pedagógico e dissuasório adequado à natureza da infração.

Portanto,
REJEITO
a alegação de excesso de execução, mantendo integralmente os valores apresentados pelo Ministério Público no montante de R$ 260.173,30 (duzentos e sessenta mil, cento e setenta e três reais e trinta centavos).

Ante o exposto,
REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
JOÃO MADUREIRA DOS SANTOS
, determinando o prosseguimento da execução nos termos requeridos pelo Ministério Público.

CONDENO
o executado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

INTIME-SE
o Ministério Público para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o demonstrativo atualizado do débito e requerer o que entender de direito para o prosseguimento da execução.

De Rondonópolis/MT para Várzea Grande/MT,
datado e assinado eletronicamente.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte
agravante alega que a decisão merece ser reformada, diante da nulidade absoluta por não possuir acesso aos autos, bem como pela nulidade das intimações do advogado “Dr Jonathan da Silva Gusmão”.

Sustenta a inviabilidade de cumprimento da obrigação, uma vez que
“jamais assumiu obrigação de pagar a importância certa de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente como descrito na cláusula 9ª do ANPC”
.

De outro lado, argui a configuração de excesso de execução,
“na importância adicionada ao titulo executado no importe de R$ 240.508,08 (duzentos e quarenta mil, quinhentos e oito reais e oito centavos), conforme memória de cálculo juntada pelo exequente/agravante no id: 187077473, pág. 03.”
.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“I – O acolhimento das preliminares arguidas no início deste recurso para anular a decisão singular impugnada e ordenar o imediato acesso a íntegra dos autos à defesa do agravante, restituindo os prazos para manifestação. II – Acaso ultrapassada a preliminar acima, no mérito requer o acolhimento do recurso para julgar provido totalmente no sentido de reconhecer o excesso de execução e/ou a impertinência do rito adotado pelo agravado onde promoveu a execução direta por quantia certa de valores incertos destacados do acordo como “...até 24 vezes”, excluindo a execução neste particular por violação direta ao disposto no art. 509 do CPC e seguintes não albergada nas obrigações liquidas e exigíveis estabelecidas no Acordo de Não Persecução Cível objeto desta execução de sentença. III – Acaso reconheça o excesso de execução, que exclua a quantia de R$ 240.508,08 (duzentos e quarenta mil, quinhentos e oito reais e oito centavos), conforme memória de cálculo juntada pelo exequente/agravado no id: 187077473, pág. 03, e fixando a execução no limite legal do titulo executivo judicial homologado, qual seja R$ 19.149,03 (dezenove mil, cento e quarenta e nove reais e três centavos).”

O pedido liminar foi indeferido (ID. 335305869).

A parte agravada, em contrarrazões, rebate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 350333877).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO - CONVOCADA . TATIANE COLOMBO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR”,
interposto por JOÃO MADUREIRA DOS SANTOS, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogerio Barros, que, nos autos da
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CIVIL REALIZADO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA N. 1007656-12.2017.8.11.0002 E DEVIDAMENTE HOMOLOGADO POR SENTENÇA)”
n.º 1005762-20.2025.8.11.0002, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 330980890).

O fato jurídico-processual revela que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Cumprimento de Sentença (autos n.º 1005762-20.2025.8.11.0002) em desfavor de JOÃO MADUREIRA DOS SANTOS, visando à execução de valores decorrentes do descumprimento integral de Acordo de Não Persecução Cível (ANPC), homologado nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.º 1007656-12.2017.8.11.0002.

O exequente apresentou memória de cálculo cobrando a importância total de R$ 260.173,30 (duzentos e sessenta mil, cento e setenta e três reais e trinta centavos), montante este que engloba o valor original do acordo inadimplido, acrescido de multa de 50% (cinquenta por cento) e, notadamente, a incidência da multa civil sancionatória correspondente a 24 (vinte e quatro) vezes a remuneração do agente, com fulcro na Cláusula 9ª da avença.

Devidamente processado o feito, o executado compareceu aos autos e apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, arguindo, preliminarmente, a nulidade absoluta das intimações dirigidas a advogado (Dr. Jhonatan da Silva Gusmão) que, segundo alega, não estaria formalmente habilitado na fase executiva, bem como cerceamento de defesa em razão do trâmite do feito sob segredo de justiça, o que teria impedido o acesso à íntegra dos autos.

No mérito, alegou excesso de execução e iliquidez do título executivo judicial, sustentando que a expressão "até 24 vezes" contida no acordo exigiria prévia liquidação ou nova ação de conhecimento, reconhecendo como incontroverso apenas o valor de R$ 19.149,03 (dezenove mil, cento e quarenta e nove reais e três centavos).

O Ministério Público apresentou manifestação rechaçando as teses defensivas e defendendo a natureza de cláusula penal da multa estipulada.

Sobreveio, então, a decisão agravada, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que rejeitou a impugnação em todos os seus termos.

Irresignado, o executado interpôs o presente Agravo de Instrumento, reiterando os argumentos de nulidade processual por vício de intimação e cerceamento de defesa, e insistindo na tese de iliquidez do título executivo quanto à aplicação direta da sanção pecuniária máxima, requerendo a reforma da decisão para anular o feito ou afastar o excesso de execução.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Analiso, prefacialmente, a arguição de nulidade das intimações direcionadas ao advogado Dr. Jhonatan da Silva Gusmão. O agravante sustenta que o referido causídico não detinha poderes para representá-lo na fase de cumprimento de sentença, uma vez que sua atuação ter-se-ia limitado à esfera extrajudicial e à ação de conhecimento.

A tese, contudo, não resiste a um exame mais detido dos autos e dos princípios que regem o direito processual moderno, notadamente a instrumentalidade das formas e a boa-fé objetiva.

Conforme documentado nos autos, o referido advogado acompanhou o agravante durante a celebração do ANPC, munido de procuração com poderes
ad judicia et extra
, o que denota a inequívoca ciência e a outorga de poderes para a representação perante o Poder Judiciário.

Frise-se que a cláusula 17ª do próprio acordo estabeleceu que a avença seria levada à homologação judicial e que eventuais conflitos seriam dirimidos no juízo da causa originária, o qual foi assinado pelo agravante e seu respectivo representante legal:

Noutro giro, o comparecimento espontâneo do executado aos autos, apresentando impugnação tempestiva e exercendo plenamente o contraditório, supre eventual irregularidade formal na intimação, nos exatos termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil.

A alegação de que a falta de cadastramento formal do advogado gerou nulidade soa contraditória com o comportamento da parte, que se fez acompanhar pelo mesmo patrono em atos cruciais da demanda, configurando a vedação ao
venire contra factum proprium
.

Nesta senda, a jurisprudência pátria, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, é firme no sentido de que não se decreta nulidade processual sem a efetiva demonstração de prejuízo:

“EMENTA

MANIFESTAÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –PRECEDENTES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO –COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ADVOGADO –ACESSO DO PATRONO AO SISTEMA PJE –REGISTRADO EM “ACESSO DE TERCEIRO” –AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS PELA SECRETARIA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS –NÃO OCORRÊNCIA – SISTEMA PJE –RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO ADVOGADO DE SE CADASTRAR –ART. 21 DA RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 03 – AUSÊNCIA DE NULIDADE–EMBARGOS REJEITADOS.

Não há que se falar em nulidade quando a advogada dos embargantes comparece espontaneamente nos autos, acessando os autos eletrônicos, como registrado pelo sistema PJE em “acesso de terceiro”, de modo a tomar conhecimento do processo após o julgamento do acórdão, o que supre a ausência de intimação e afasta o alegado prejuízo.

Além do mais, o art. 21 da Resolução TJ-MT/TP nº. 03/2018 estabelece que o advogado, além de se credenciar no Sistema PJe, deve se habilitar em cada processo em que deseja atuar, utilizando a funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

No caso em questão, não há nulidade por ausência de intimação dos advogados dos embargantes, pois o suposto vício decorre da falta de diligência da própria parte em realizar os atos necessários.(TJ-MT -AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00003376620088110053, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

Ademais, a teoria da aparência, aplicável às relações processuais, legitima os atos praticados quando a parte se apresenta assistida por profissional que, aos olhos do Juízo e da parte exequente, detém poderes para representá-la, mormente quando já atuante no feito originário que deu causa ao título executivo.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa em virtude da tramitação do feito sob segredo de justiça, melhor sorte não assiste ao recorrente. A imposição de sigilo, conforme bem delineado na decisão agravada, decorreu de expressa previsão contratual (Cláusula 14ª do ANPC), estipulada em benefício do próprio compromissário, visando à proteção de sua imagem e reputação:

Não se pode admitir que a parte utilize uma garantia instituída em seu favor como fundamento para arguir nulidade processual, sob pena de violação à lealdade processual.

De todo modo, o acesso aos autos foi garantido tão logo houve a habilitação do novo patrono e o comparecimento aos autos, permitindo a elaboração da defesa técnica que ora se analisa.

Inexiste, portanto, qualquer prejuízo concreto que justifique a anulação do procedimento, restando preservados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Superadas as questões preliminares, o cerne da controvérsia, que reside na alegada iliquidez da obrigação referente à multa civil e o consequente excesso de execução.

O agravante defende que a expressão
"até 24 vezes o valor da remuneração"
, constante na Cláusula 9ª do ANPC, retira a certeza e a liquidez do título, exigindo prévio processo de conhecimento ou liquidação por arbitramento.

Com efeito, o ANPC é um negócio jurídico processual que visa, precipuamente, a resolução consensual de atos de improbidade administrativa, mediante a imposição de sanções aceitas voluntariamente pelo agente em troca do não ajuizamento ou da extinção da ação principal. Ao firmar o acordo, o agravante reconheceu a conduta ilícita e sujeitou-se às penalidades estipuladas para o caso de inadimplemento.

Frise-se que a Cláusula 9ª, ao prever a incidência de multa civil "sem prejuízo" da execução do valor principal, estabelece uma cláusula penal de natureza sancionatória para a hipótese de descumprimento total da avença.

A expressão "até 24 vezes", quando inserida em um contexto de acordo descumprido integralmente, deve ser interpretada como a fixação do teto sancionatório aplicável em caso de inadimplência absoluta e injustificada, como ocorre no caso em tela, não se tratando, portanto, de uma penalidade a ser arbitrada discricionariamente pelo exequente a cada momento, mas sim de uma sanção pré-fixada cujo gatilho é o descumprimento do acordo homologado.

Nesse caso, a liquidez do título não é afastada pela necessidade de simples cálculos aritméticos. O valor da remuneração do agente à época dos fatos é certo e conhecido (R$ 10.021,17), vez que ocupava o cargo de vereador, e a multiplicação desse montante pelo fator 24 — aplicável diante da frustração integral do acordo e da necessidade de reprimenda pedagógica e punitiva — resulta em quantia determinada, prescindindo de procedimento de liquidação por arbitramento ou artigos.

Observa-se que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por decisão unânime, consolidou entendimento no sentido de que a multa estipulada em acordo judicialmente homologado possui natureza jurídica de cláusula penal de origem contratual, razão pela qual se submete ao regime jurídico previsto no Código Civil:

“(...) 5. A multa prevista em transação homologada judicialmente tem natureza jurídica de multa contratual (cláusula penal) e não de astreinte, porquanto esta tem caráter processual e decorre de imposição pelo Judiciário e aquela configura instituto de direito material e tem origem na vontade das partes. (...)”(STJ -REsp: 1999836 MG 2021/0379867-1, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 -TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022).

O artigo 509, § 2º, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença:

“
Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.”

Ademais, como bem pontuado pelo órgão ministerial de primeiro grau, nas contrarrazões:

“as sanções previstas nas Cláusulas 8ª e 9ª do ANPC possuem natureza de cláusula penal, sendo plenamente exigíveis nos termos pactuados, especialmente considerando que:(a) o executado participou voluntariamente da celebração do acordo, devidamente assistido por advogado; (b) as sanções foram expressamente aceitas e estão dentro dos parâmetros legais; (c)não há alegação fundamentada de desproporcionalidade manifesta.

Ainda que se considerasse a aplicação do art. 413 do Código Civil, o qual prevê a possibilidade de redução da cláusula penal em casos excepcionais, tal hipótese não se verifica no caso concreto, uma vez que: (a)não houve cumprimento parcial da obrigação –o executado não pagou sequer uma parcela; (b) o valor não é manifestamente excessivo, considerando a gravidade do descumprimento de acordo firmado com o Poder Público; e (c) as sanções possuem caráter pedagógico e dissuasório, adequado à natureza da infração.”

No caso
sub judice
, não houve cumprimento parcial que justificasse a redução proporcional, tampouco se verifica onerosidade excessiva superveniente, mas sim a simples e pura inadimplência de um acordo celebrado com o intuito de evitar uma condenação por improbidade administrativa.

Na essência, o agravante, assistido por advogado, anuiu livremente aos termos, ciente de que o descumprimento acarretaria a execução das sanções em seu patamar máximo, justamente para desestimular a reincidência e garantir a efetividade da tutela do patrimônio público.

Acolher a tese de que a expressão "até" exige nova fase cognitiva seria transformar o cumprimento de sentença em um novo processo de conhecimento, eternizando o litígio e desprestigiando o instituto do acordo, que pressupõe celeridade e efetividade.

A certeza da obrigação decorre da sentença homologatória; a exigibilidade, do inadimplemento; e a liquidez, da mera operação aritmética sobre parâmetros fixados no próprio título.

Não bastasse, os valores apresentados pelo Ministério Público encontravam-se devidamente atualizados até a data do ajuizamento do cumprimento de sentença, motivo pelo qual não se confundem com os montantes indicados unilateralmente pelo agravante, veja-se:

“Desse modo, em razão do comprovado descumprimento das obrigações estipuladas, bem como da existência de título executivo líquido, certo, exigível, torna-se imprescindível a execução judicial do ANPC, com o objetivo de compelir o ora executado JOÃO MADUREIRA DOS SANTOS ao pagamento do montante de R$ 19.665,22 (dezenove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos), equivalente à quantia integral do acordo celebrado, mais a multa de 50% da Cláusula 8ª, devidamente atualizados com juros e correção monetária, bem como o importe de R$ 240.508,08 (duzentos e quarenta mil, quinhentos e oito reais e oito centavos), a título da multa civil prevista na Cláusula 9ª, totalizando a quantia de R$ 260.173,30 (duzentos e sessenta mil, cento e setenta e três reais e trinta centavos). Impõe-se, ainda, a condenação do executado JOÃO MADUREIRA à obrigação de não fazer consistente em não contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 4 (quatro) anos, nos termos da supracitada Cláusula 9ª.”

Assim, considerando os fatos apresentados, a legislação citada e a jurisprudência aplicável, conclui-se que o título executivo é hígido, líquido e exigível, não havendo que se falar em excesso de execução, eis que os valores cobrados correspondem estritamente ao que foi pactuado e homologado judicialmente para o cenário de inadimplemento verificado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO MADUREIRA DOS SANTOS e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026